Tribunal: CARF
Processo: 10909.720108/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720108/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.479 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2007
ARTIGO 7o DO DECRETO No 70.235/1972. DEVER DE CIÊNCIA AO
SUJEITO PASSIVO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
O artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 não impõe que toda e qualquer autuação
seja precedida de um termo de início de fiscalização, apenas assegura que
qualquer procedimento fiscal só se considerará iniciado com a devida ciência
do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes ou depois do
lançamento de ofício, importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões de mérito, em razão da
renúncia à instância administrativa. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de ausência
de concomitância entre a demanda judicial e o processo administrativo, e nulidade do auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720108/2011-11
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720108/2011-11

Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência do Imposto sobre a
Importação (II), acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidente sobre a operação
promovida pela Declaração de Importação (DI) n° 07/1314817-3, registrada em 27/09/2007.
Nos termos do Auto de Infração, a autuada impetrou o Mandado de Segurança n°
2007.72.08.003664-9 visando a obtenção de provimento jurisdicional para suspensão da
exigibilidade das contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação, bem como, a
isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, ante a ausência
de similares no mercado interno. A liminar foi deferida reconhecendo o direito da impetrante em
recolher as contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação tendo como base de
cálculo apenas o valor aduaneiro, bem como a suspensão da exigibilidade do II e do IPI devidos
na ocasião da importação de mercadoria.
Considerando que a matéria relativa à exigência do Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados transitou em julgado com decisão favorável à União, foi
lavrado o presente auto de infração para exigência do II, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) preliminarmente, houve cerceamento ao seu direito de defesa, em razão da ausência do
termo de início de fiscalização com relação à apuração do PIS e Cofins, devendo ser reconhecida a
nulidade do lançamento;
b) no mérito, assevera que faz jus à isenção sobre o II e IPI uma vez que está importando
máquina que não existe similar no Brasil, conforme comprovam documentos que anexa;
c) cita o art. 17 do Decreto-lei n° 37/66. Resolução Camex 33/2004 e jurisprudência
judicial para referendar sua tese acerca da isenção;
d) requer, ao final, seja reconhecida a nulidade do lançamento em face da preliminar
deduzida e, caso seja superada, requer o cancelamento integral do auto;
e) ultrapassado o pedido acima, requer a redução da multa e, ainda, o afastamento da
SELIC nos tributos lançados;
f) por fim. protesta pela produção de todos os gêneros de prova.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-87.178, de 25 de abril de 2019, decidiu não conhecer da impugnação
no tocante à isenção do II na importação de mercadoria sem similar nacional, por se tratar de
matéria que foi levada pela impugnante à apreciação judicial, e julgar a impugnação
improcedente em relação às demais questões deduzidas.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720108/2011-11

A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em preliminar, a inexistência
de concomitância entre o objeto da discussão administrativa e o da lide judicial, e cerceamento
de defesa, pela ausência do termo de início de fiscalização com relação à apuração do PIS e
COFINS, e, quanto ao mérito, pugnou pelo cancelamento da exigência tributária por se tratar de
importação de mercadoria sem similar no mercado interno e, portanto, isenta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 06/06/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 09/05/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A recorrente alega que a medida judicial foi ajuizada em período anterior à
constituição do crédito tributário, razão pela qual deve ser afastado o não conhecimento da
impugnação com a justificativa de concomitância de processos judicial e administrativo, visto
que, no seu entendimento, são situações distintas, com objetos diversos. Ainda, pugna pela
suspensão do julgamento da impugnação até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança.
Além de contraditória nos seus próprios termos, tal alegação não merece
acolhimento.
É incontestável a concomitância entre o objeto da demanda judicial e do presente
processo administrativo, uma vez que o mérito da questão trazida à apreciação em sede de
impugnação administrativa - isenção do II na importação de mercadoria sem similar no mercado
interno - guarda manifesta identidade de objeto em relação à ação judicial noticiada.
Ressalte-se que o fato de a medida judicial ter sido ajuizada em período anterior à
constituição do crédito tributário não afasta o reconhecimento da concomitância, conforme
dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (grifamos)
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720108/2011-11

âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de concomitância entre a
demanda judicial e o processo administrativo.
DA PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DO
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO COM RELAÇÃO À APURAÇÃO DO PIS E
COFINS
A recorrente alega que, por não ter sido lavrado o termo de início de fiscalização,
o procedimento fiscalizatório e, por via de consequência, todos os atos ulteriores praticados –
lançamento, notificação, etc – seriam nulos.
Além do Auto de Infração não ter como objeto contribuições ao PIS e da
COFINS, ao contrário do alegado pela recorrente, o artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 não
impõe que toda e qualquer autuação seja precedida de um termo de início de fiscalização. Na
verdade, apenas assegura que qualquer procedimento fiscal só se considerará iniciado com a
devida ciência do sujeito passivo:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto;
Tal dispositivo visa justamente garantir o exercício da ampla defesa, com a
ciência do sujeito passivo sobre todo e qualquer procedimento fiscal que seja iniciado em face
dele.
É mister observar que não cabe a alegação de cerceamento ao direito de defesa
pela ausência de termo de início de fiscalização, posto que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao
contribuinte na faculdade de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido
propugnar pelo seu exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing). (Do Lançamento - Teoria do Ato. do
Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, 2a ed.. 1997)
Assim, após a lavratura do Auto de Infração, a recorrente foi devidamente
notificada, podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inexistindo, portanto,
qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.
DO MÉRITO - DA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Conforme se extrai dos autos, o mérito da questão trazida à apreciação em sede de
impugnação administrativa e Recurso Voluntário - isenção do II na importação de mercadoria
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720108/2011-11

sem similar no mercado interno - guarda manifesta identidade de objeto em relação à ação
judicial noticiada.
Consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou depois
do lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. (Grifamos)
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, devendo, em âmbito administrativo, ser proferida decisão
formal declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.479 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720108/2011-11

Assim, em observância ao princípio da prevalência da decisão judicial sobre
aquela proferida no âmbito administrativo, deixa-se de apreciar as questões de mérito da matéria
em apreço, considerando-se o crédito tributário definitivamente constituído na esfera
administrativa.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das questões de mérito, em razão da renúncia à instância administrativa. Na parte
conhecida, voto por rejeitar as preliminares de ausência de concomitância entre a demanda
judicial e o processo administrativo, e nulidade do auto de infração.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 132
DF CARF MF
Original